Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-73.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO, APÓS FIM DA UNIÃO ESTÁVEL COM DINHEIRO DO PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. CONTROVÉRSIA SOBRE DOS DIREITOS SOBRE O BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para dirimir a controvérsia sobre os direitos dos ex-companheiros sobre o imóvel adquirido, após o fim da união estável, mas com dinheiro do patrimônio comum do ex-casal, é do Juízo Cível, desbordando a questão da competência do Juízo de Família, prevista no art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008)
2. Recurso conhecido e não provido.